Tribunal: STF
Processo: ARE 1586420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

O ponto controvertido cinge-se se a parte autora faz jus ou não ao recebimento da Gratificação de Risco de Atividade Militar, prevista no art. 19ª da Lei Estadual 279/1979, acrescido pela Lei Estadual nº 9.537/2021.
In casu, a autora se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
A Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), prevista no art. 19 da Lei Estadual 279/1979, acrescido pela Lei Estadual nº 9.537/2021, foi criada com objetivo de compensar a especial condição do militar estadual, que, diferentemente dos servidores públicos civis, coloca em risco sua própria vida na realização de seus deveres funcionais, como os de:
(i) prestação de policiamento ostensivo e realização de operações para o combate ao crime organizado (no caso dos policiais militares); e
(ii) realização de enfrentamento de incêndios e de operações de salvamento em desastres naturais, como em enchentes e deslizamentos (no caso dos bombeiros militares).
Saliente-se o que a Lei nº 9.537/2021 estabelece em seu artigo 40, §§ 1º e 2º, e art. 41, §§ 3º e 4º a, in verbis:
§ 1º Fica vedada a concessão de Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, às remunerações de inatividade e pensões militares cujas datas de efeito tenham validade a partir da entrada em vigor desta Lei.
§ 2º É vedada, em quaisquer hipóteses, a acumulação da Gratificação de Risco da Atividade Militar com a Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983.
(...)
Art. 41. É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de dezembro de 2021 os requisitos estabelecidos para transferência para a reserva remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2021, a qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria, obedecendo-se ao seguinte:".
(...)
§ 3º O exercício do direito de opção constante no caput deste artigo deve ser realizado no requerimento de passagem para inatividade, e implicará na percepção do Adicional de Inatividade instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, sendo vedada a acumulação com a Gratificação de Risco de Atividade Militar.
§ 4º Na hipótese de não ser realizada a opção ou optando pelo não exercício do direito previsto no caput deste artigo, o militar fará jus à Gratificação de Risco de Atividade Militar, sendo vedada a acumulação com:
a) o Adicional de Inatividade, instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983;
Mister ressaltar que a Administração concedeu a referida gratificação à parte autora, inclusive a reimplementando em julho de 2023.
Assim, a autora faz jus ao recebimento retroativo das verbas. Entretanto, a regra aplicada à toda a categoria, indistintamente, é a vedação de acumulação da GRAM com o adicional de inatividade, não havendo falar em quebra da isonomia ou paridade.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente